Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704458-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GUILHERMINA DE JESUS ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DEDUÇÃO DE DEFESA RELACIONADO A DIREITO DE OUTREM. ÓBICE. ART. 18, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DEDUZIDA PELA CÔNJUGE COPROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Não se conhece de recurso interposto pelo recorrente em defesa de direito de outra parte, eis que, nos termos do art. 18, do CPC, a ninguém é dado deduzir, em nome próprio, direito alheio. 2. Sendo certo que a impugnação à penhora ofertada pela cônjuge do devedor foi protocolizada tempestivamente, eis que, ante a ausência de sua intimação da penhora, foi-lhe deferido prazo para, querendo, impugnar a constrição, não há que se falar em preclusão da afirmada impenhorabilidade do imóvel. 3. Demonstrado que o imóvel, em que reside a recorrente e o executado, é o único bem registrado em nome do devedor e da coproprietária, bem assim, inexistindo prova em sentido diverso, ou seja, de que são proprietários de outros imóveis, há que se atribuir ao bem a proteção de impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer no ID 44033808 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no AREsp n. 2.024.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015